Tribunal: CARF
Processo: 10665.721204/2018-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014, 2015, 2016, 2017
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos dos artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235 de 1972, a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites da lide.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, restringe-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial, de modo que matéria não impugnada ou não recorrida escapa à competência deste órgão.
NULIDADE DO ACÓRDÃO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA OU DILIGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS. EMOLUMENTOS E CUSTAS AUFERIDOS POR TABELIÃO. APURAÇÃO DOS VALORES A PARTIR DE INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO.
O lançamento efetuado com base em dados fornecidos pelo Poder Judiciário deve ser considerado válido quando as informações obtidas evidenciam que o montante auferido a título de emolumentos e custas por parte da serventia extrajudicial é superior àquele oferecido à tributação na declaração de ajuste anual da pessoa física.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS PREVISTAS NA LEI.
Somente é justificável a exigência da multa qualificada de 150%, quando o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, sonegação ou conluio, nos casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502 de 1964. Quando não restar efetivamente comprovada a atitude dolosa em praticar a conduta, deve-se afastar tal qualificadora.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.721204/2018-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.407 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2024
Recorrente
PALMIRA FERREIRA DE SOUZA GUALBERTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014, 2015, 2016, 2017
LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos dos artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235 de 1972, a fase
contenciosa do processo administrativo fiscal somente se instaura em face de
impugnação ou manifestação de inconformidade que tragam, de maneira
expressa, as matérias contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de
direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância é que
determinarão os limites da lide.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, restringe-se
ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial, de modo que matéria não
impugnada ou não recorrida escapa à competência deste órgão.
NULIDADE DO ACÓRDÃO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA OU
DILIGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
EMOLUMENTOS
E
CUSTAS
AUFERIDOS
POR
TABELIÃO.
APURAÇÃO
DOS
VALORES
A
PARTIR
DE
INFORMAÇÕES
FORNECIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO.
O lançamento efetuado com base em dados fornecidos pelo Poder Judiciário
deve ser considerado válido quando as informações obtidas evidenciam que o
montante auferido a título de emolumentos e custas por parte da serventia
extrajudicial é superior àquele oferecido à tributação na declaração de ajuste
anual da pessoa física.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.721204/2018-55
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721204/2018-55

Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634 de 21 de dezembro de 2023.
MULTA
QUALIFICADA.
CABIMENTO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS PREVISTAS NA LEI.
Somente é justificável a exigência da multa qualificada de 150%, quando o
contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, sonegação ou
conluio, nos casos definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502 de 1964.
Quando não restar efetivamente comprovada a atitude dolosa em praticar a
conduta, deve-se afastar tal qualificadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao
percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a)) e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Thiago Alvares Feital, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcelo Freitas de Souza Costa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 423/434) interposto contra decisão no acórdão
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC) de
fls. 404/415, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
no Auto de Infração - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrado em 08/06/2018, no montante
de R$ 868.837,37, já incluídos juros de mora (calculados até 06/2018), multa proporcional
(passível de redução) e multa exigida isoladamente (passível de redução), com a apuração das
seguintes infrações: (i) RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS - OMISSÃO
DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE
PESSOA FÍSICA; (ii) DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (AJUSTE ANUAL) -
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA e (iii) MULTAS APLICÁVEIS À
PESSOA FÍSICA - FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE
CARNÊ LEÃO (fls. 340/367), acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 368/376), em
decorrência da revisão das declarações de ajuste anual dos exercícios de 2014, 2015, 2016 e
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721204/2018-55

2017, anos-calendário de 2013, 2014, 2015 e 2016, entregues, em: 01/04/2014 (fls. 161/169),
07/08/2015
(fls.
170/178),
21/11/2016
(fls.179/188)
e
27/03/2017
(fls.
189/198),
respectivamente.
Do Lançamento
Utilizo para compor o presente relatório, o resumo constante no acórdão recorrido
(fls. 405/406):
Trata-se de Auto de Infração, fls. 340-367, lavrado em 08/06/2018, relativo ao Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física, anos-calendário 2013 a 2016, que apurou as infrações
de (1) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa física e (2) dedução indevida de despesas no livro-caixa. Foi aplicada multa
isolada por falta de recolhimento do carnê-leão e multas proporcionais de 150% sobre a
infração (1) omissão de rendimentos e 75% sobre a infração (2) dedução indevida de
livro-caixa.
O valor total do crédito tributário, com juros calculados até 06/2018, é de
R$868.837,37, conforme demonstrativo abaixo:

DA AÇÃO FISCAL
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, fls. 368-376, foi realizada auditoria fiscal junto
à contribuinte com o intuito de verificar cumprimento das obrigações tributárias
relativas ao IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF, no período de
apuração 01/2013 a 12/2016.
O sujeito passivo exerceu a atividade de tabeliã titular dos Cartório de Registro de
Imóveis e de Títulos e Documentos e Civil Das Pessoas Jurídicas da comarca de São
Roque de Minas-MG nos anos-calendário objeto da ação fiscal.
Em atendimento à intimação a contribuinte apresentou, entre outros, os seguintes
documentos utilizados na ação fiscal: Livro Caixa do período de 01/01/2013 a
31/12/2016, Declarações de Apuração e Informação da Taxa de Fiscalização Judiciária
(DAP/TFJ) dos anos-calendário 2013 a 2016, Folhas de pagamento dos empregados do
cartório dos anos-calendário 2013 a 2016, Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP e Guias da Previdência Social - GPS, com os
devidos recolhimentos, dos anos-calendário 2013 a 2016. Segundo o TVF, pelos atos
praticados na serventia, o titular de cartório, além dos emolumentos líquidos que lhe
remuneram, recebe ainda, no valor final cobrado do usuário, a Taxa de Fiscalização
Judiciária (TFJ) e uma parcela (correspondente a 5,66% dos emolumentos brutos) a ser
depositada em favor do fundo de compensação (RECOMPE) instituída pelo art. 31 da
Lei do Estado de Minas Gerais no 15.424, de 30/12/2004.
Apresenta as definições de emolumentos, da Taxa de Fiscalização Judiciária e conclui
que os ingressos totais do cartório são compostos pela soma dos valores dos
emolumentos brutos (constituídos pelos emolumentos líquidos mais a parcela a ser
depositada em favor do fundo de compensação – RECOMPE) com os valores da Taxa
de Fiscalização Judiciária - TFJ. Todos esses valores são cobrados da pessoa física ou
jurídica usuária dos serviços do cartório.
Relata que todos os atos praticados pelo titular do cartório em cada mês, são informados
à Secretaria de Fazenda de Minas Gerais por meio da Declaração de Apuração e
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721204/2018-55

Informação da Taxa de Fiscalização Judiciária (DAP/TFJ) e que a fiscalização apurou a
omissão de rendimentos baseada naquelas declarações apresentadas pelo contribuinte.
A fiscalização aplicou multa de ofício qualificada de 150% sobre a omissão de
rendimentos, por entender que o comportamento reiterado do contribuinte não
caracteriza erros ou enganos, mas a intenção de reduzir o pagamento de tributos,
impedindo ou retardando o conhecimento das circunstâncias materiais do fato gerador
da obrigação tributária principal, configurando, em tese, a prática de sonegação, assim
definida pelo artigo 71 da Lei 4.502/64.
Em decorrência da omissão de rendimentos nas DIRPF dos anos-calendário 2013 a
2016, foram recalculados os valores mensais devidos pelo sujeito passivo a título de
Carnê Leão que serviram de bases de cálculo para a multa isolada estabelecida no artigo
44, inciso II, alínea “a” da Lei 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei 11.488, de
1997.
Foram ainda apuradas deduções indevidas de Livro-Caixa, a saber: despesas com
doações a entidades filantrópicas, despesas médicas de pessoa não declarada como
dependente, despesas com aplicação de capital e despesas pagas ao Sindicato dos
Escreventes, sobre as quais foi aplicada multa de ofício de 75%.
(...)
Da Impugnação
Regularmente intimada do lançamento em 15/06/2018 (AR de fl. 383), a
contribuinte apresentou impugnação em 09/07/2018 (fls. 386/396), com os seguintes
argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fls. 407/408):
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada por via postal em 15 de junho de 2018, a contribuinte apresentou
impugnação em 09 de julho de 2018.
Afirma que exerce a atividade de tabeliã titular dos Cartórios de Registro de Imóveis e
de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de São Roque de
Minas/MG e que, no exercício desta atividade, faz jus aos emolumentos, que constitui a
remuneração fixada em Lei (Lei Federal n. 6.015/73 e Lei Estadual MG n. 15.424/04).
Ocorre que os ingressos de divisas nos Cartórios compõem-se de receitas diversas
daquele devida ao oficial titular, tais como as receitas da Taxa de Fiscalização Judiciária
(TFJ) e a parcela depositada ao Fundo de Compensação (RECOMPE), de acordo com a
Lei Estadual MG n. 15.424/04, nos arts. 3o (TFJ) e 31 (RECOMPE) e a constituição do
Fundo de Compensação aos oficiais encontra sua previsão legal na Lei Federal n.
10.169/00.
Enfatiza que tais receitas são destinadas ora ao Estado como tributo, ora ao Fundo de
Compensação, de caráter contributivo, para fazer frente às compensações devidas aos
Oficiais decorrentes da prática de atos gratuitos aos usuários dos Cartórios, tal como
definido em Lei. Assim, não constituem renda, pois não alteram o patrimônio.
Afirma
que
parte
substancial
do
“TOTAL
DOS
EMOLUMENTOS
(VR
TRIBUTÁVEL) apontado pelo auditor fiscal compõe-se destas receitas, em que a
Impugnante figura como simples responsável pela retenção do usuário dos serviços do
cartório e pelo recolhimento.
Por isso, pede que tais receitas sejam excluídas do cômputo do valor tributável omitido
e requer seja realizada nova apuração, com base na correta base de cálculo expurgada
das receitas que não ingressam como rendimentos da Impugnante, levando-se em conta,
por sua vez, os recolhimentos mensais, via carnê-leão.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721204/2018-55

Ressalta que houve verdadeira ficção criada pelo auditor, que considerou os ingressos
totais do cartório, compostos pelos emolumentos (este sim rendimento da Impugnante)
mais a constituição do RECOMPE e o tributo da Taxa de Fiscalização Judiciária.
Destaca que o Auditor Fiscal deve certificar-se da ocorrência do fato gerador e jamais
autuar a partir de ilações. Outros parâmetros deveriam ser utilizados, com o fito de se
proceder ao lançamento do Imposto de Renda e dar efetividade ao primado da verdade
real, e não apenas considerar a “omissão de rendimentos” sem antes discriminar a
natureza dos ingressos totais do cartório (item 8 do relatório fiscal).
Afirma ainda que a presunção fiscal prejudica a correta apresentação de defesa por parte
da Impugnante, visto que não logrou participar do processo de apuração dos valores
apontados e qualificados pelo Fisco como omitidos.
Com relação ao inciso III do Art. 3o da Lei 9.784/99, a Impugnante, antes de lançado o
tributo, e, em fase anterior à litigiosidade instaurada pela impugnação, teria o direito de
confrontar os documentos colhidos pela fiscalização, para correta apuração das
eventuais falhas na contabilização/escrituração, e assim ter acesso à oportunidade de
regularização antes da fase litigiosa.
No âmbito da legislação tributária, da espécie Imposto de Renda, a prova da omissão de
rendimentos tributáveis é do órgão fiscalizador (Decreto 3000/99, art. 923)
Por fim, pela natureza dos fatos que embasam a autuação, impõe-se a realização de
prova técnica, com a apuração dos emolumentos líquidos da TFJ e do valor destinado à
RECOMPE, com a juntada dos documentos pertinentes, com fulcro no Art. 38 da Lei
9.784/99.
Pede, com fulcro no Art. 16, inciso IV e §1o do Decreto n. 70.235/72, a realização de
perícia, formula quesitos e indica perito (fls. 392 e 393 dos autos).
Requer seja reapreciada a aplicação da multa no percentual de 150% e diz que a sua
conduta não se subsume às hipóteses indicadas pela fiscalização, não tendo havido
sonegação, fraude ou conluio.
Afirma que todas as informações estavam e estão à disposição da fiscalização e que a
área em que atua é rigorosamente fiscalizada, controlada pelo Poder Judiciário, e pela
Administração Pública, tanto que o auditor sequer necessitou locomover-se para
proceder com a fiscalização, visto que a base de dados de que necessitava estava toda
disponível no CNJ, e nas declarações.
Pondera que ao fim do procedimento pode dar-se a hipótese de apurar que houve erro da
Impugnante nas declarações, mas nunca conduta sonegadora de tributos.
Ao final, requer:
a) seja recebida a presente IMPUGNAÇÃO, apresentada no tempo e modo
legalmente assinalados, instaurando a fase litigiosa do procedimento de
lançamento fiscal;
b) seja reconhecida a improcedência do Auto de Infração epigrafado, visto que o
i. auditor fiscal considerou, no cômputo do “valor tributável omitido”, outras
receitas, imprestáveis para os efeitos de tributação pelo Imposto de Renda, visto
que não implica em acréscimo patrimonial da Impugnante (TFJ e RECOMPE);
c) se subsistente o lançamento, total ou parcialmente, que seja diminuída a
penalidade, para aquela descrita no Art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, que melhor
se adequa ao caso concreto;
d) requer a produção de provas, dentre elas a realização de prova técnica, com a
apuração dos emolumentos líquidos da TFJ e do valor destinado à RECOMPE,
com a juntada dos documentos pertinentes, com fulcro no Art. 38 da Lei
9.784/99.
Da Decisão da DRJ
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721204/2018-55

A 5a Turma da DRJ/FNS, em sessão de 23 de outubro de 2018, no acórdão 07-
42.790, julgou a impugnação improcedente (fls. 404/415), conforme ementa do acórdão abaixo
reproduzida (fl. 404):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS
PELA
ATIVIDADE
DE
NOTÁRIO
(EMOLUMENTOS).
OMISSÃO
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
É tributável a diferença entre os valores efetivamente recebidos pela prestação de
serviços notariais (emolumentos) e os valores declarados no Ajuste Anual, conforme
apurado em informações ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
RECOMPE. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Os valores destinados ao Recompe, incluídos no valor dos emolumentos, constituem
rendimentos tributáveis, podendo ser deduzidos no livro-caixa, desde que comprovado o
seu recolhimento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
MULTA QUALIFICADA (150%).
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovado o intento doloso
do contribuinte de reduzir indevidamente sua base de cálculo, a fim de se eximir do
imposto devido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificada da decisão da DRJ em 06/11/2018 (AR de fl. 420), a
contribuinte interpôs recurso voluntário em 06/12/2018 (fls. 422/434), com os argumentos
sintetizados nos tópicos abaixo:
PREAMBULARMENTE
1- Da Competência do Julgamento
2- Síntese do processado
3- Mérito
4. DA MULTA QUALIFICADA
5. DOS PEDIDOS
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente:
a) seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o
débito fiscal, reconhecendo a improcedência do Auto de Infração epigrafado, ante a
negativa pela Autoridade lançadora da realização de prova pericial para apuração da
grandeza tributável pelo Imposto de Renda, excluídos os meros ingressos financeiros
destinados ora ao Poder Judiciário (TFJ), ora ao Fundo de Compensação (RECOMPE);
b.) se mantida a autuação, seja reduzida multa aplicada, nos termos expostos supra,
dado que a Contribuinte não é sonegadora ou fraudadora, o que torna inadmissível a
exasperação da penalidade;
c) informa que a matéria recorrida tramita por esta instância administrativa, e que não
há ação judicial ajuizada, ate a presente data, versando sobre a questão ora discutida.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721204/2018-55

O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade razão pela qual deve ser conhecido.
PRELIMINARES
Limites do Litígio
Preliminarmente convém deixar consignado que, de acordo com o relatado no
acórdão recorrido, tendo em vista que não houve manifestação expressa por parte da contribuinte
em relação à glosa das despesas, tal matéria foi considerada como não impugnada, estando fora
do litígio instaurado, conforme excerto da decisão abaixo reproduzido (fl. 409):
(...)
Limites do litígio
Conforme relatado, no auto de infração foram apuradas omissão de rendimentos e glosa
de despesas indedutíveis informadas em livro-caixa.
A contribuinte não se manifestou expressamente sobre a glosa das despesas, de modo
que deve ser considerada matéria não impugnada, nos termos do art. 17 do Decreto
70.235/1972.
Observa-se, ainda, que não houve qualquer manifestação expressa no recurso
voluntário apresentado acerca do lançamento da infração da multa por falta de recolhimento do
carnê leão.
De acordo com a disposição contida no inciso II do artigo 25 do Decreto no
70.235 de 19721, a competência para o julgamento, em segunda instância, de processos de
exigência de tributos ou contribuições administrados pela Receita Federal é do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de 1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de deliberação interna e natureza
colegiada da Secretaria da Receita Federal;(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
(...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da
estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)

Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721204/2018-55

No mesmo sentido dispõe o artigo 1o do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 20232.
Por sua vez, o artigo 33 do Decreto no 70.235 de 19723 estabelece que, da decisão
exarada no julgamento de primeira instância, caberá recurso voluntário.
Desse modo, por não ter sido expressamente contestada, nos termos do artigo 17
de Decreto no 70.235 de 19724, considera-se não impugnada a infração de “Multas Aplicáveis à
Pessoa Física - Falta de Recolhimento do IRPF Devido a Título de Carnê Leão”.
Em decorrência do exposto, observa-se que as matérias em litigio no presente
recurso referem-se à: (i) infração de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas - Omissão de
Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoa Física” e (ii)
aplicação da “Multa Qualificada”.
Nulidade do Auto de Infração Diante da Negativa de Realização de Prova Pericial
A Recorrente suscita a nulidade do auto de infração ante a negativa da autoridade
julgadora da realização de prova pericial para apuração da grandeza tributável pelo Imposto de
Renda, excluídos os meros ingressos financeiros destinados ora ao Poder Judiciário (TFJ), ora ao
Fundo de Compensação (RECOMPE).
Tal alegação não merece acolhida, tendo em vista que a autoridade julgadora
justificou o não acolhimento do pedido da contribuinte sob os fundamentos abaixo reproduzidos
(fls. 409/410):
(...)
Da omissão de rendimentos
A fiscalização apurou a omissão de rendimentos baseada nas declarações apresentadas
pela contribuinte à Secretaria de Fazenda de Minas Gerais por meio da Declaração de
Apuração e Informação da Taxa de Fiscalização Judiciária (DAP/TFJ).
A contribuinte, de sua parte, afirma que teve sua defesa prejudicada, por não ter
participado do processo de apuração dos valores apontados e qualificados pelo Fisco
como omitidos e pede a realização de perícia, para responder aos quesitos que formula,
abaixo:
1.) o que compõem o total de receitas do(s) cartório(s)?
2.) poderia o Sr.(a) perito descriminar, com algum(s) exemplo(s) de serviço
prestado a uma pessoa física, o valor total pago pelo usuário, e a destinação deste
valor – o que é emolumento devido ao oficial, o que é tributo, etc.?
3.) a autuação em epígrafe considerou, como TOTAL DOS EMOLUMENTOS
(VR TRIBUTÁVEL), ou sob qualquer outra rubrica, o valor dos ingressos no
cartório composto pela Taxa de Fiscalização Judiciária e pela alíquota (5,66%)
destinada ao RECOMPE?

2 Art. 1o O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância, bem
como os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados
pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda (RFB).

3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
4 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721204/2018-55

4.) seria possível reconstituir, em planilha, o valor considerado pelo auditor da
Receita Federal do Brasil, líquido das taxas e contribuições? Qual o valor líquido
dos emolumentos?
5.) com base neste valor líquido dos emolumentos, quais as consequências para
efeito de apuração das penalidades aplicadas, e mesmo sobre o tributo
“apurado”, considerando-se os recolhimentos efetuados pela contribuinte através
de carnê-leão?
Entendo ser desnecessária a realização de perícia, por constarem dos autos elementos
suficientes para firmar convicção sobre os fatos apurados, nos termos do art. 18 do
Decreto 70.235/1972. No mesmo sentido, ressalte-se que cabia a impugnante apresentar
todas as provas que possuía juntamente com a impugnação, de acordo com art. 16 do
Decreto 70.235/1972.
No presente caso, a principal questão a decidir é como é composto o total de receitas do
cartório e se o valor dos ingressos relativos à Taxa de Fiscalização Judiciária e os
destinados ao Recompe fazem parte dos rendimentos tributáveis e se houve a declaração
desses valores por parte da fiscalizada.
(...)
Os prazos concedidos à contribuinte para a apresentação de documentos e mesmo
da impugnação seguiram estritamente as disposições normativas vigentes à época, possibilitando
a ampla defesa e o contraditório, motivo pelo qual não pode ser acatado o argumento de
cerceamento de defesa.
Da dicção do artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972, extrai-se que o momento
processual para a juntada das provas é com a impugnação, precluindo o direito do impugnante
fazê-lo em outro momento processual, excetuando as situações previstas nas alíneas “a” a “c” do
parágrafo 4o.
Frise-se, por oportuno, que a contribuinte não demonstrou a ocorrência de
nenhum desses requisitos, salientando-se, ainda, que a mesma teve diversas oportunidades mas
deixou de fazê-lo, com a impugnação e mesmo com a interposição do recurso voluntário.
O não acatamento pelos julgadores de primeira instância do pedido de diligência
formulado pela autuada não caracterizou o cerceamento ao direito de defesa. O instituto da
perícia é instrumento que deve servir ao julgador, e não só à parte, na busca de sedimentar a sua
convicção sobre os fatos em litígio, devendo ser utilizado quando há dúvida, contradição ou
início de prova que, a seu critério, a justifique.
A perícia não é instrumento adequado para trazer ao processo elementos que
dependam de comprovação pelo próprio autuado, situação ínsita ao controle do fiscalizado, de
fácil demonstração nestes autos, se efetivamente pertinentes.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235 de 19725, a autoridade julgadora, na
apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo indeferir o pedido de
perícia/diligência que entender desnecessário.
Nesse sentido, no caso em análise, a autoridade julgadora entendeu ser
desnecessária a realização de perícia, por constarem dos autos todos os elementos para firmar sua
convicção sobre os fatos.

5 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721204/2018-55

No âmbito do CARF a matéria já se encontra sumulada, sendo portanto de
observância obrigatória por parte de seus membros, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Do exposto, rejeita-se a preliminar suscitada.
MÉRITO
As questões meritórias giram em torno dos seguintes pontos:
Da Omissão de Rendimentos
A Recorrente informa exercer a atividade de tabeliã titular dos Cartórios de
Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de São
Roque de Minas/MG.
Pelo exercício dessa atividade faz jus aos emolumentos que se constituem em
remuneração fixada em lei (Lei Federal no 6.015 de 1973 e Lei Estadual de Minas Gerais no
15.424 de 2004).
Relata que os ingressos de divisas nos Cartórios compõem-se de receitas diversas
daquele devida ao oficial titular, tais como as receitas da Taxa de Fiscalização Judiciária (TFJ) e
a parcela depositada ao Fundo de Compensação (RECOMPE).
Aduz que tais receitas são destinadas ora ao Estado como tributo, ora ao Fundo de
Compensação, de caráter contributivo, para fazer frente às compensações devidas aos Oficiais
decorrentes da prática de atos gratuitos aos usuários dos Cartórios, tal como definido em lei e
não se constituem em renda com escopo de acréscimo patrimonial do oficial do cartório, razão
pela qual não podem ser consideradas para efeitos de tributação pelo imposto de renda, devendo
ser excluídos do computo de “valor tributável omitido”.
Alega que o acórdão não esclarece, até mesmo pela ausência de participação da
Contribuinte, em prova produzida em contraditório, as questões suscitadas quanto à composição
dos “rendimentos” por ingressos financeiros destinados ora ao poder judiciário de minas gerais,
ora ao fundo de compensação.
Em que pesem os argumentos da Recorrente, por não merecer qualquer reparo, a
decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, com os quais concordo e os
adoto como razão de decidir neste ponto, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I do Regimento
Interno do Conselho, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023, mediante
a transcrição do seguinte excerto (fls. 410/414):
(...)
No presente caso, a principal questão a decidir é como é composto o total de receitas do
cartório e se o valor dos ingressos relativos à Taxa de Fiscalização Judiciária e os
destinados ao Recompe fazem parte dos rendimentos tributáveis e se houve a declaração
desses valores por parte da fiscalizada.
A fiscalização indicou no Termo de Verificação Fiscal o que considerou como os
ingressos totais do cartório:
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721204/2018-55

8. Dessa forma, os ingressos totais do cartório são compostos pela soma dos
valores dos emolumentos brutos (constituídos pelos emolumentos líquidos mais
a parcela a ser depositada em favor do fundo de compensação –RECOMPE) com
os valores da Taxa de Fiscalização Judiciária - TFJ. Todos esses valores são
cobrados da pessoa física ou jurídica usuária dos serviços do cartório.
A Lei Estadual 15.424/2004, de Minas Gerais, dispõe sobre a fixação, a contagem, a
cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços
notariais e de registro, o recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária e a
compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal. Quanto à Taxa
de Fiscalização Judiciária, a citada lei estabelece que:
Art. 2o Os emolumentos são a retribuição pecuniária por atos praticados pelo
Notário e pelo Registrador, no âmbito de suas respectivas competências, e têm
como fato gerador a prática de atos pelo Tabelião de Notas, Tabelião de Protesto
de Títulos, Oficial de Registro de Imóveis, Oficial de Registro de Títulos e
Documentos, Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, Oficial de Registro
Civil das Pessoas Naturais e Oficial de Registro de Distribuição.
§ 1o Os emolumentos e a respectiva Taxa de Fiscalização Judiciária fixados nas
tabelas constantes no Anexo desta Lei serão pagos pelo interessado que solicitar
o ato, no seu requerimento ou na apresentação do título.
§ 2o Na hipótese de contagem ou cotação a menor dos valores devidos para a
prática do ato notarial ou de registro caberá ao interessado a sua
complementação.
(...)
Art. 3o A Taxa de Fiscalização Judiciária tem como fato gerador o exercício do
poder de polícia atribuído ao Poder Judiciário pela Constituição da República,
em seu art. 236, § 1o, e legalmente exercido pela Corregedoria-Geral de Justiça e
pelo Juiz de Direito Diretor do Foro.
Art. 4o É contribuinte dos emolumentos e da Taxa de Fiscalização Judiciária a
pessoa natural ou jurídica usuária dos serviços notariais e de registro.
Art. 5o É responsável pelo recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária, nos
termos do inciso II do parágrafo único do art. 121 da Lei Federal n.o 5.172, de 25
de outubro de 1966, que contém o Código Tributário Nacional, o Tabelião de
Notas, o Tabelião de Protesto de Títulos, o Oficial de Registro de Imóveis, o
Oficial de Registro de Títulos e Documentos, o Oficial de Registro Civil das
Pessoas Jurídicas, o Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais ou o Oficial
de Registro de Distribuição que praticar ato notarial ou de registro.
Assim, resta claro que a Taxa de Fiscalização Judiciária, apesar de constituir ingresso
no caixa, não pode ser considerado rendimento tributável, pois se trata de tributo devido
ao Estado de MG, sendo o tabelião responsável pelo seu recolhimento.
O Poder Judiciário de Minas Gerais, por meio da Corregedoria-Geral de Justiça, publica
tabelas constantes do Anexo da Portaria no 4077/CGJ/2015 (dais constam o valor dos
emolumentos, a Taxa de Fiscalização Judiciária e o valor final ao usuário, exemplo
abaixo:
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721204/2018-55

Assim, tem-se que o valor dos Emolumentos não inclui a Taxa de Fiscalização
Judiciária.
Ocorre que, apesar da fiscalização afirmar que “os ingressos totais do cartório são
compostos pela soma dos valores dos emolumentos brutos (constituídos pelos
emolumentos líquidos mais a parcela a ser depositada em favor do fundo de
compensação – RECOMPE) com os valores da Taxa de Fiscalização Judiciária - TFJ”,
os valores que foram considerados rendimentos tributáveis são apenas os relativos aos
emolumentos, constantes das DAP/TFJ. Como exemplo, vejamos o mês de maio de
2016:

Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721204/2018-55

Termo de Verificação Fiscal:

Para que não restassem dúvidas de que o valor do campo “Emolumento Apurado” na
Declaração de Apuração e informação de TFJ (DAP/TFJ) não incluía a TFJ, elaborei a
tabela abaixo, também relativa ao mês de maio de 2016, inserindo os valores dos
emolumentos vigentes durante o ano de 2016, conforme tabelas constantes do Anexo da
Portaria no 4077/CGJ/2015:

Como visto, o valor dos emolumentos informado na DAP/TFJ refere-se aos
emolumentos recebidos pelo tabelião e a ele destinados, sem considerar a TFJ.
Assim, não é cabível a exclusão dos valores relativos a TFJ, pois eles não foram
considerados rendimento tributável na apuração da omissão de rendimentos.
Quanto ao Recompe, a Lei Estadual de MG no15.424/2004 dispõe:
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721204/2018-55

Art. 31. Fica estabelecida, sem ônus para o Estado, a compensação ao Oficial do
Registro Civil das Pessoas Naturais pelos atos gratuitos por ele praticados em
decorrência de lei, conforme o disposto no art. 8o da Lei Federal no 10.169, de 29
de dezembro de 2000, bem como a compensação pelos atos gratuitos praticados
pelos registradores de imóveis em decorrência da aplicação da Lei no 14.313, de
19 de junho de 2002.
Parágrafo único. A compensação de que trata o caput deste artigo será realizada
com recursos provenientes do recolhimento de quantia equivalente a 5,66%
(cinco vírgula sessenta e seis por cento) do valor dos emolumentos recebidos
pelo Notário e pelo Registrador.
No caso dos autos, o auditor considerou como rendimento tributável, porquanto integra
o valor dos emolumentos e não foi informado pela contribuinte na declaração de ajuste
anual, pelo que não há reparos a se fazer ao lançamento.
Por sua vez, a impugnante afirma que tais receitas são destinadas ao Fundo de
Compensação, de caráter contributivo, para fazer frente às compensações devidas aos
Oficiais decorrentes da prática de atos gratuitos aos usuários dos Cartórios, tal como
definido em Lei. Assim, não constituem renda, pois não alteram o patrimônio.
Com base na legislação estadual acima transcrita, entendo que o Recompe é uma
despesa necessária para a manutenção da atividade exercida, uma vez que estabelecida
em lei, sendo, portanto, possível a sua dedução em Livro-Caixa, desde comprovado o
seu recolhimento e que os valores tenham sido considerado como rendimento tributável,
no que, não logrou êxito a impugnante.
Destaque-se, por fim, que a omissão de rendimentos foi apurada pela fiscalização
confrontando os valores declarados pelo sujeito passivo à Receita Federal na Declaração
de Ajuste Anual (DIRPF) e aos valores informados, também pelo sujeito passivo, ao
Tribunal de Justiça, na Declaração de Apuração e Informação da Taxa de Fiscalização
Judiciária (DAP/TFJ).
Ocorre que a omissão de rendimentos apurada não se refere apenas aos valores
destinados ao Recompe, pois se assim fosse, a omissão de rendimentos seria de 5,66%
do valor dos emolumentos em todos os meses fiscalizados, diferente do que de fato
ocorreu, como se pode notar na tabela abaixo:

Não há reparos, portanto, a serem feitos no lançamento.
(...)
Em vista do exposto, uma vez que restou comprovada a omissão de rendimentos,
cabia à Recorrente contrapor os fundamentos da decisão recorrida, com a colação aos autos de
elementos para desconstituir o lançamento efetuado. Desse modo, sendo o ônus probatório da
Recorrente, nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 (Código de Processo Civil), dele não se
desincumbiu em momento algum, quer seja no curso da fiscalização, com a impugnação e
novamente com o recurso apresentado.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721204/2018-55

Resta concluir-se, em face disso, que o acórdão recorrido não merece reparo
devendo, nesse sentido, ser mantido o lançamento, na forma decidida pelo juízo a quo, uma vez
que o recorrente não logrou infirmar os elementos que serviram de base ao decisório atacado.
Da Multa Qualificada
A Recorrente requer que seja reapreciada a aplicação da penalidade/multa no
percentual de 150%, alegando não ser hipótese da referida multa no caso concreto porque não há
subsunção da conduta aos tipos descritos na Lei no 4.502 de 1964.
Defende tratar-se o caso deste procedimento administrativo de conduta descrita no
artigo 44, inciso I da Lei no 9.430 de 1996, uma vez que houve “falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata”, mas nunca cometimento de
crime ou outra conduta passível de sofrer a penalidade exorbitante que lhe foi aplicada.
A autoridade lançadora assim descreveu os aspectos que motivaram a qualificação
da penalidade (fls. 370/371):
(...)
14. Conforme já mencionado, para a apuração dos Rendimentos Tributáveis dos meses
01/2013 a 12/2016 a Fiscalização baseou-se nas DAP/TFJ apresentadas pelo
contribuinte.
15. Conforme já explicado no item 11, o(a) contribuinte não informou, na íntegra, todos
os rendimentos recebidos de Pessoas Físicas oriundos do(s) cartório(s) nas DIRPF dos
anos-calendário 2013 a 2016. Com efeito, os valores constantes da planilha acima
(coluna “RENDIMENTO TRIBUTÁVEL”) foram parcialmente omitidos pelo sujeito
passivo. A coluna VALOR TRIBUTÁVEL OMITIDO demonstra os valores omitidos
pelo sujeito passivo obtidos pela diferença entre os apurados pela fiscalização (coluna
“RENDIMENTO TRIBUTÁVEL”) e os declarados no Imposto de Renda Pessoa Física
(coluna “VALOR DECLARADO IRPF”).
16. Os demonstrativos integrantes do Auto de Infração demonstram detalhadamente os
cálculos do IRPF e da multas aplicadas.
17. Analisando os referidos demonstrativos, o que se observa é que o sujeito passivo
reiteradamente omitiu rendimentos em suas DIRPF dos anos-calendário 2013 a 2016.
(vide Demonstrativo 2).
18. Não se pode, por óbvio, atribuir tal comportamento reiterado do sujeito passivo a
erros ou enganos, restando claro que houve a intenção de o sujeito passivo de reduzir o
pagamento de tributos, impedindo ou retardando o conhecimento das circunstâncias
materiais do fato gerador da obrigação tributária principal, configurando, em tese, a
prática de sonegação, assim definida pelo artigo 71 da Lei 4.502/64:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.”
19. O comportamento descrito motivou a qualificação das multas de ofício aplicadas, de
75% para 150%, com base no § 1o do artigo 44 da Lei 9.430/96, com a redação dada
pela Lei 11.488/2007. Esse mesmo comportamento, ensejou a Representação Fiscal
para Fins Penais, regulamentada pela Portaria RFB 2.439/2010, por configurar, em tese,
crime contra a ordem tributária, conforme artigos 1o e 2o da Lei 8.137/90.
(...)
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721204/2018-55

A decisão recorrida repeliu os argumentos defensivos com os seguintes
fundamentos (fls. 414/415):
(...)
Da multa qualificada
Sobre a omissão de rendimentos apurada foi aplicada multa qualificada de 150%, por
entender a fiscalização que:
17. Analisando os referidos demonstrativos, o que se observa é que o sujeito
passivo reiteradamente omitiu rendimentos em suas DIRPF dos anos-calendário
2013 a 2016. (vide Demonstrativo 2).
18. Não se pode, por óbvio, atribuir tal comportamento reiterado do sujeito
passivo a erros ou enganos, restando claro que houve a intenção de o sujeito
passivo de reduzir o pagamento de tributos, impedindo ou retardando o
conhecimento das circunstâncias materiais do fato gerador da obrigação
tributária principal, configurando, em tese, a prática de sonegação, assim
definida pelo artigo 71 da Lei 4.502/64:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.”
19. O comportamento descrito motivou a qualificação das multas de ofício
aplicadas, de 75% para 150%, com base no § 1o do artigo 44 da Lei 9.430/96,
com a redação dada pela Lei 11.488/2007.
De sua parte, a impugnante sustenta que:
Com a devida vênia ao i. auditor fiscal que lavrou o auto de infração, não é a
hipótese deste procedimento administrativo a aplicação da multa duplicada de
que trata o Art. 44, §1o da Lei 9.430/96, porque não há subsunção da conduta da
Impugnante aos tipos descritos na Lei 4.502/64.
O fato de ter incorrido em recolhimentos a menor não caracteriza a sonegação,
nem fraude, muito menos conluio. Tanto que, uma vez intimada a prestar
informações e esclarecimentos, a Impugnante não se furtou e nem opôs
obstáculos a cumprir com seu dever, e entregou todos os documentos solicitados
pela fiscalização.
A não habitualidade, e o próprio comportamento posterior da Impugnante
afastam a aplicação da multa duplicada, no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento)!
Afirma que todas as informações estavam e estão à disposição da fiscalização e que a
área em que atua é rigorosamente fiscalizada, controlada pelo Poder Judiciário, e pela
Administração Pública, tanto que o auditor sequer necessitou locomover-se para
proceder com a fiscalização, visto que a base de dados de que necessitava estava toda
disponível no CNJ, e nas declarações.
Registre-se que o fato da fiscalização ter sido realizada sem o comparecimento de
auditores-fiscais às instalações dos Cartórios e a alegação de que as informações já
estavam disponíveis no CNJ não afastam o intuito de sonegação apontado no relatório
fiscal.
A conduta reiterada da contribuinte não pode ser considerada como mero erro ou
engano. Destaque-se que em apenas 2 (dois) dos 48 (quarenta e oito) meses fiscalizados
não foi apurada omissão de rendimentos.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721204/2018-55

O fato de, durante o procedimento fiscal, a contribuinte não ter se furtado a colaborar
com a fiscalização também não afasta a multa de 150%, pois esta se refere a sua
conduta durante a apresentação de suas declarações de ajuste anual, anos-calendário
2013- 2016.
(...)
A jurisprudência do CARF está consolidada no sentido de que a aplicação da
multa majorada, até então denominada de qualificada, exige conduta caracterizada por
sonegação, fraude ou conluio; ou seja, conduta adicional e diversa daquela que ensejou o
lançamento do tributo. Tal conduta deve ser provada e não presumida, por meio de elementos
caracterizadores como documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre
outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de
infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa.
Nessa linha de pensamento, a inteligência das Súmulas CARF no 14, 25 e 34, que
seguem abaixo reproduzidas, demonstram que para qualificar a multa em 150% não basta a
simples omissão de receita ou rendimentos, faz-se necessária a comprovação de uma conduta
qualificada (sonegação, fraude ou conluio); e no caso de qualificação de 150%, com o advento
da Lei no 14.689 de 2023, exige-se além da conduta qualificada a reincidência:
Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Súmula CARF no 34
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de
ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de
interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU
de 14/07/2010).
No caso em análise, a qualificação da multa pela autoridade lançadora se deu
exclusivamente em razão da conduta reiterada da contribuinte de não oferecer à tributação parte
de seus rendimentos.
Todavia, tal alegação não merece prosperar, pois não foram apresentadas
acusações anteriores no sentido de que a Recorrente já praticava a mesma conduta, ou seja, a
alegada “reiteração” ocorreu no mesmo período objeto do lançamento.
Como visto, para a aplicação da multa na sua forma qualificada, a autoridade
fiscal deve comprovar nos autos a prática dolosa relacionada aos tipos previstos nos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.407 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.721204/2018-55

Nesse contexto, no caso concreto deve ser afastada a incidência da multa
qualificada imposta pela fiscalização, devendo ser aplicada a multa de 75% prevista no inciso I
do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, assim enunciado:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar a majoração da multa aplicada de 150%,
reduzindo-a ao percentual de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 454
DF CARF MF
Original